Tribunal: TJSP
Processo: 1011969-13.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Pedido de tutela provisória em caráter antecedente – exibição de documentos – pedido principal de declaração da nulidade da cobrança da "Tarifa de Adiantamento de Depositante – AD" e do Seguro de Vida, indevidamente descontados de sua conta corrente e depois causado débito negativado, pleiteando ainda indenização pelos danos morais - Tarifa de Adiantamento de Depositante – AD" devidamente

Ementa:
*Pedido de tutela provisória em caráter antecedente – exibição de documentos – pedido principal de declaração da nulidade da cobrança da "Tarifa de Adiantamento de Depositante – AD" e do Seguro de Vida, indevidamente descontados de sua conta corrente e depois causado débito negativado, pleiteando ainda indenização pelos danos morais - Tarifa de Adiantamento de Depositante – AD" devidamente contratada – serviço de avaliação emergencial de crédito efetivamente utilizado pela autora, que emitiu diversos cheques sem a devida provisão de fundos – ausência de abusividade da cobrança – negativação decorrente da comprovada utilização do "LIS – Limite Itaú de Saque", também regularmente contratado – contratação do Seguro de Vida não foi comprovada – cobranças a esse título indevidas – estorno determinado – danos morais não configurados – demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*